Tribunal: TJES
Processo: 5003229-94.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003229-94.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORTBRAS PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDO: SETE MANUTENCAO E LOCACOES LTDA ME
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003229-94.2022.808.0006

RECORRENTE: FORTBRAS PARTICIPAÇÕES S.A

RECORRIDO: SETE MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES LTDA ME

RELATOR: Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SETE MANUTENÇÃO E LOCACOES LTDA ME
em face de
FORTBRAS PARTICIPACOES S.A.
, na qual pleiteia, liminarmente, a baixa na negativação e, no mérito, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00. Narra a parte autora, em síntese, que, ao tentar realizar uma compra a crédito, tomou conhecimento de negativações em seu nome, cuja inscrição fora efetivada pela requerida, no valor total de R$ 3.000,00. Afirma que desconhece o negócio jurídico que ensejou a restrição de crédito, bem como que buscou resolução da demanda pelas vias administrativas, sem sucesso.

Decisão de ID 15348349 deferindo o pleito liminar.

Em contestação (ID. 4491121), a parte requerida afirma que o débito tem origem em boletos gerados a partir de compras realizadas pela autora. Narra que os referidos boletos foram entregues à representante da requerente e que esta, inclusive, já firmou contatos anteriores para negociação da dívida. Assim, pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4491288), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a)
CONFIRMAR
a decisão liminar deferida em ID 15348349;

b)
DECLARAR
a inexistência dos débitos, objeto dos autos, que somam a importância de R$ 3.000,00, conforme consulta de balcão de ID 15344307;

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 4491294). Em suas razões, aduz a ausência de responsabilidade objetiva ao caso, já que as faturas foram geradas em decorrência das compras realizadas pela autora, sendo necessário o afastamento da condenação em danos materiais. Alega que não há danos morais, já que não houve dano à reputação da pessoa jurídica recorrida. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 4491296), pleitendo pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Por conseguinte, era ônus do requerido comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, verifico que não foram apresentadas provas suficientes para comprovar a existência do débito ou de que o ora recorrente é legítimo credor para promover a cobrança em seu nome, tendo em vista que não foi comprovada a relação obrigacional entre as partes.

Entendo que fundado o pedido em fato constitutivo negativo (inexistência de relação jurídica obrigacional), competia ao fornecedor, ora Recorrente, o ônus da prova acerca do fato positivo e obstativo do direito do autor, qual seja, a existência do negócio jurídico e o efetivo inadimplemento de obrigação pecuniária a ensejar a inclusão do nome do demandante no rol dos inadimplentes (art. 373, II, CPC).

A empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar que a pessoa que fez a compra era representante da Recorrida. Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, haja vista que não há comprovação de que possui relação jurídica com a recorrida, uma vez que não é signatária da cédula de crédito bancário que embasa o débito levado a registro perante órgãos cadastrais.

Em suma, pode até existir o débito, mas não se desincumbiu a empresa requerida do ônus probatório de que detém legitimidade para promover a cobrança em nome próprio, eis que não demonstrado a alegada relação obrigacional entre as partes.

Desta forma,
entendo que corretamente agiu o magistrado quando declarou inexistência da cobrança realizada, bem como a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.
Cabe, portanto, à recorrente reparar os danos advindos da prática ilícita/falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inc. VI, art. 14 e art. 17, todos do CDC.”

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que conduziu a inscrição do nome da empresa Recorrido junto ao órgão de proteção creditícia sem nem mesmo demonstrar nos autos ser legítima credora, impõe-se a reparação imaterial. Ainda que se trate de pessoa jurídica, a negativação indevida configura dano imaterial à empresa, sendo este o entendimento consolidado nos tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe. O cerne do imbróglio reside na concessão de novo prazo para pagamento pelos serviços prestados. Prova documental e oral confirmam a versão dos fatos defendida pela parte autora. Requerida concordou com novo prazo para pagamento. Requerente confirmou o pagamento antes mesmo do vencimento do novo prazo concedido. Desídia da parte requerida levou à inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Inércia para resolução da questão em sede administrativa. Baixa da negativação efetivada apenas com a propositura desta demanda. Evidente responsabilidade civil da ré. DANOS MORAIS. Configuração. Nos casos de negativação indevida, o dano moral se configura in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Indenização arbitrada em valor que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração dos honorários recursais. Negado provimento. (TJSP; AC 1006765-94.2019.8.26.0004; Ac. 17070913; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 22/08/2023; DJESP 29/08/2023; Pág. 2471)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Verificada falha na prestação de serviço derivada de relação de consumo, a culpa pelo evento danoso deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A pessoa jurídica, embora não possua honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva (imagem, reputação, credibilidade) e, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 227) pode sofrer dano moral. Para configuração deste é necessário que se comprove a efetiva lesão perante terceiros, ao ponto de prejudicar sua atividade. A negativação indevida do nome da pessoa jurídica representa agressão à imagem da empresa e o abalo de seu crédito no mercado. No arbitramento da indenização pela reparação moral, deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando quantia que sirva simultaneamente para indenizar, punir, evitar reiteração em caráter pedagógico, sem que se constitua valor exagerado que consume enriquecimento sem causa. (TJMG; APCV 5005488-84.2018.8.13.0290; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 22/08/2023; DJEMG 28/08/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUMENTO DA VELOCIDADE DA INTERNET SEM AUTORIZAÇÃO. CADASTRO DE MAUS PAGADORES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA. 1. Inexiste interesse recursal para pleitear a reforma do decisium quanto à condenação em danos materiais, pois tal pedido não foi atendido na sentença. 2. Incontroversos a conduta ilícita praticada pela ré, o dano causado à autora e o nexo de causalidade entre eles, não pode restar impune o dano moral. 3. O art. 52 do Código Civil dispõe que "Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção aos direitos da personalidade", sendo reconhecido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227). 3.1. A lesão à honra objetiva, ou seja, à boa fama ou à credibilidade da pessoa jurídica, detém o condão de ocasionar danos morais à pessoa jurídica. 4. Muito embora seja a pessoa jurídica titular de honra objetiva, na hipótese dos autos, a negativação indevida do nome da empresa junto ao órgão de cadastro de crédito macula a sua imagem, reputação e credibilidade junto a clientes e, especialmente, fornecedores, daí depreendendo-se, objetivamente, o dano que suportará em decorrência do fato. 5. Recurso improvido. (Acórdão 673723, 20060111347616APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Relator Designado:JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2013, publicado no DJE: 7/5/2013. Pág.: 130)

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa,
ainda que se trate de pessoa jurídica, conforme demonstrado
.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos ao autor, não se tratando de um
mero aborrecimento cotidiano.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Desta feita, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)